Tribunal: TJPA
Processo: 0851935-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851935-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DALILA PINTO TELES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO A RESPEITO DE TESES FIRMADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Inexistência de omissão uma vez que as teses suscitadas não são aplicáveis ao caso sob julgamento (art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC).

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID
12096421
que conheceu do seu recurso de Apelação e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em observância à regra do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O embargante suscita que o
decisum
foi omisso ao não se manifestar expressamente acerca da impossibilidade de o contrato nulo gerar efeitos para além daqueles ressalvados pelo Supremo Tribunal Federal, em manifesta contrariedade aos termos do art. 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada, inclusive com efeitos modificativos e infringentes.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12449295).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca das teses firmadas Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 916 e 551 de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Tema 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que tais precedentes são aplicáveis aos casos em que resta reconhecida a nulidade da contratação temporária realizada pela Administração Pública, conforme preconiza o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990: “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
(...)”.

Não obstante, no presente caso, nem o embargante, nem a embargada, requereram a declaração da nulidade do contrato temporário entre si firmado, circunstância que obsta a incidência das teses fixadas pelo Pretório Excelso nos supramencionados Temas

de Repercussão Geral.

Desta feita, por não se tratar de teses aplicáveis ao caso sob julgamento, a ausência de manifestação a seu respeito não configura omissão, na esteira do preconizado pelo art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023